Tribunal: CARF
Processo: 11080.731984/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731984/2017-02
ACÓRDÃO
3201-011.447 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de dezembro de 2023
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/09/2012
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PER/DCOMP.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inconstitucionalidade do
dispositivo legal que prevê a multa decorrente da não homologação de
declarações de compensação, em julgamento submetido à sistemática da
repercussão geral, já transitado em julgado e de observância obrigatória
por parte dos conselheiros do CARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.708, de 20 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.731557/2017-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Pedrosa Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.447 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731984/2017-02
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao Acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado. Este recurso foi manejado em face da notificação de lançamento
em que se exigiu a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto das Declarações de
Compensação (DComps) não homologadas/ homologadas parcialmente.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o sobrestamento dos presentes autos até
o julgamento definitivo da manifestação de inconformidade apresentada para se contrapor ao
Despacho Decisório de não homologação da declaração de compensação.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, mantendo a multa aplicada.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se toma conhecimento.
Da Mula por Compensação Não Homologada
Conforme acima relatado, trata-se de Notificação de Lançamento em que se
exigiu a multa prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, decorrente da
homologação apenas parcial da compensação de créditos de PIS não cumulativo.
Quanto à multa que restou mantida após a decisão de primeira instância, trata-se
de matéria objeto de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF)
proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939, submetido à
sistemática da repercussão geral, de observância obrigatória por parte dos
conselheiros do CARF, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da referida
penalidade.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.447 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731984/2017-02
3
Neste sentido, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando a
multa decorrente da não homologação da compensação.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 196
DF CARF MF
Original